Tribunal: TJSP
Processo: 2181172-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Sentença que considerou devidas as prestações vencidas desde janeiro de 2019, como indicado pelo requerente. Respeito à coisa julgada que desautorizava a inclusão, no cumprimento de sentença, de contribuições anteriores àquele termo. Recurso improvido.